Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. SEM ÊXITO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. PARCEIRO ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão, a apreensão do bem é condição indispensável para o prosseguimento do procedimento, conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, podendo a parte também convertê-la em ação de execução.

2. A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que supre a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento. Na hipótese, a instituição financeira (apelante) está cadastrada no sistema de processo eletrônico (parceiro eletrônico) e foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito.

3. Após intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, se a parte autora não informar novo endereço preciso para localização do bem alienado fiduciariamente, bem como não converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), estará configurada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de tal forma que a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

4. A sentença não violou os princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, tendo em vista que a conduta da instituição financeira deu causa à extinção do processo, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.